Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-28.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801596-28.2024.8.14.0115

APELANTE: NILSON ROCHA PALHETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto nos arts. 129, §13º, art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada por auto de exame de corpo de delito e relato da vítima, corroborado por prova testemunhal.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento firme, detalhado e coerente da vítima, prestado em juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está fundamentada na negativação das circunstâncias do crime, desvalorada com base na especial reprovabilidade do
modus operandi
do delito, consistente na invasão da residência da vítima durante seu repouso noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória. 2. A negativação das circunstâncias do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §13º, e 147; CPP, art. 386, II, V e VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, APn n. 1.041/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 191.703/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26.02.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 822.385/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC n. 421.588/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2017. Súmula n. 23/TJPA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nilson Rocha Palheta apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena definitiva de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06 (ID 26720119).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, II, V e VII, do CPP e com base no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar do delito de lesão corporal ao mínimo legal, sob a alegação de que a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea (ID 26720136).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26720138), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29755435).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir e ameaçar sua ex-companheira, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório.

Nesse particular, a
materialidade
do crime de
lesão corporal
restou restou devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou ofensa à integridade física da vítima (ID 26720040, p. 26), bem como pelo depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, o qual também foi conclusivo quanto à materialidade do crime de
ameaça
e evidenciou, de forma segura, a
autoria
de
ambos os delitos

atribuídos ao apelante.

A esse respeito, confira-se o relato judicial da ofendida, que narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando o seguinte:

“Os fatos ocorreram em sua casa, onde o acusado pulou o muro, por volta das 05h00min, que foi a segunda vez que ele fez isso. Afirma que o acusado estava muito descontrolado, que tentou conversar com ele, tendo ele segurado em seus cabelos e bateu sua cabeça contra o chão, que no momento havia uma amiga junto com ela na casa, que sua amiga conseguiu tirar ele de cima dela. Além das agressões, houve ameaça por parte do acusado, o qual disse “que era para a vítima se despedir dos filhos, pois até às 10h da manhã ela iria morrer”, e tudo isso porque a ela se encontrava acompanhada. Disse que se não fosse a sua amiga, ele teria a matado. Na residência estavam seus filhos e essa amiga, que enquanto ele batia sua cabeça conta o chão, não quis gritar para não acordar seus filhos. Como o acusado não conseguiu “pegar” ela, pois amiga da vítima estava a defendendo, e colocou ele para fora. Mas a todo momento, o acusado afirmava que até às 10h iria matá-la, ao sair o acusado disse “deixe teus filhos com seu pai, pra eles não precisarem ver”. A vítima, afirma que sua casa possui câmeras, muro, cerca elétrica, que sempre deixava a porta sem trancar, e o acusado sabia disso. A vítima chamou a polícia militar e relatou o ocorrido, então acompanhou na viatura, e ao darem a volta, deu de frente com o acusado, que este ao ver a polícia militar fugiu, e que no momento estava com facão nas costas. Em perseguição ao acusado, a polícia militar pediu para ele parar por diversas vezes, tendo a vítima presenciado, pois estava dentro da viatura. O acusado em certo momento caiu com a motocicleta, foi dado voz de prisão e encaminhado à delegacia de polícia civil. Afirma, que o acusado vem cumprindo as medidas protetivas. Que não conhece nenhum dos policiais. Diz que o acusado tem problemas psicológicos, no mês de janeiro o acusado tentou suicídio. Que tiveram um relacionamento por bastante tempo, que possivelmente eles iriam voltar. Que todos esses problemas psicológicos, foram após ao falecimento da irmã do acusado. Aduz que suas vizinhas escutaram o ocorrido. Disse que o acusado pulou o muro que tem cerca elétrica, quando estava dormindo.” (ID 26720119 – Págs. 3/4
)

O relato da vítima convergiu para o da testemunha Roberto Douglas de Oliveira Coreia, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão do réu, confira-se:

“
Relatou em Juízo, que os fatos ocorreram na parte da manhã, seria a passagem de serviço. Foram até o endereço, tendo a vítima relatado que seu ex-marido tinha pulado o muro de sua residência, mostrou as imagens de segurança, este orientou a fazer o boletim de ocorrência. A vítima disse que ele havia agredido ela, bem como afirmou que voltaria para matá-la. Quando ela estava entrando na viatura, ela disse olha lá ele, o acusado estava virando a esquina, e que estava com o facão nas costas, que saíram perseguindo o acusado, que ele pegou a BR sentido ao MT, e pediu para que ele encostasse a moto, por três vezes, em certo momento o acusado se desequilibrou, vindo a cair da motocicleta, foi dada voz de prisão, mas foi encaminhado para o hospital municipal. Estavam em dois policiais na viatura e mais dois na outra. Não havia nenhuma inimizade com o réu, chegou recentemente na cidade.” (ID 26720119 - Pág. 3
)

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Outrossim, os argumentos invocados a fim de demonstrar a insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva (pequenas contradições no depoimento da vítima), não autorizam a absolvição do recorrente, porquanto “pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas” (STJ,
APn n. 1.041/DF
,
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.04.2023).

Ressalta-se, ainda que, a alegação de falhas no exame de corpo de delito não enseja a absolvição do réu, pois, até mesmo “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos” (STJ
,
AgRg no HC n. 191.703/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26/2/2013), mesmo porque “para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 822.385/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/6/2016), hipótese retratada nos autos, conforme assentado na sentença transcrita no essencial:

“
Através dos Autos de Exames de Corpo de Delito (Id 118093079- Págs. 25-28), cuja perícia atestou que houve ofensa à integridade corporal da vítima.

Em que pese, o laudo constatar que houve perigo de vida, verifica-se através dos relatos, bem como o depoimento da própria vítima, que a intensidade das lesões não causou nenhum tipo de incapacidade, tanto que momento após as agressões a vítima ligou para a polícia militar, informando o ocorrido.

Além do laudo apresentado, há também o depoimento da vítima Ana Paula Camargo da Silva em Juízo, onde evidencia a existência das lesões em virtude das agressões físicas.

A vítima relata que o acusado entrou na residência, pulou o muro, enquanto a vítima estava dormindo, neste momento o acusado ao ver sua ex-companheira acompanhada, pegou pelos cabelos e a jogou no chão e bateu sua cabeça contra o chão, sendo parado apenas por sua amiga que estava na casa.

A materialidade do crime do lesão corporal em cenário de violência doméstica, art. 129, §13º, do CP, restou configurado através do exame de corpo de delito, ID 118569261, pág. 24-27, bem como os depoimentos da vítima e testemunhas acostadas aos autos ID 127844852, pág. 1.”

In casu
, o laudo médico-legal, firmado por profissional habilitada, contém resposta afirmativa à questão sobre a existência de ofensa à integridade física da vítima. Ainda que a descrição das lesões não tenha sido minuciosa, o conjunto das respostas e o histórico dos fatos relatados são coerentes com a narrativa da ofendida e indicam a ocorrência de agressões físicas. Não se trata, pois, de documento destituído de valor probante, mas de peça técnica cuja força persuasiva se robustece no cotejo com as declarações da vítima.

Também não merece acolhimento o pleito de absolvição quanto ao crime de ameaça sob a alegação de ausência da materialidade delitiva em razão da
quebra da cadeia de custódia,
face à juntada de “prints” de mensagens de whatsapp supostamente enviadas pelo réu ao celular da vítima.

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024). Além do mais, a materialidade não foi baseada nas mensagens via rede social, mas sim diante de todo o arcabouço probatório constante nos autos, com ênfase na palavra da vítima (ID 26720119 - Pág. 7)

Ressalte-se, ainda, que não há margem para absolvição quanto ao crime de ameaça, visto que tal figura típica “é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa perspectiva, mostra-se escorreita a sentença condenatória, pois o conjunto probatório revela, de forma segura, que o acusado ameaçou matar a vítima com o inequívoco propósito de intimidá-la, reiterando por diversas vezes que “até às 10h da manhã a vítima estaria morta”, além de tê-la agredido fisicamente. Assim, os argumentos defensivos não têm força para afastar a consistência e a verossimilhança das provas coligidas nos autos.

Noutro giro, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi exasperada mediante negativação indevida da moduladora das circunstâncias do crime, cujo desvalor foi reconhecido considerando que “o acusado invadiu a residência da vítima enquanto essa se encontrava em seu repouso noturno” (ID 26720119 - Pág. 7).

Sem embargo, tenho que a negativação da circunstância judicial foi baseada em elemento concreto, porquanto “para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à que é ínsita aos crimes de lesão corporal, pois o paciente agrediu a vítima durante o repouso noturno” (STJ,
HC n. 421.588/RJ
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2017).

Destarte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se plenamente justificada, pois as circunstâncias do crime evidenciam gravidade concreta superior à ordinária. O relato firme da vítima (ID 26720119 – Págs. 3/4) demonstra que os fatos não ocorreram durante o dia, como alega a defesa, mas na madrugada, por volta das 5h00, quando o acusado escalou o muro da residência da ofendida, que possuía cerca elétrica, e a surpreendeu em pleno repouso, dinâmica que revela uma conduta de acentuada reprovabilidade, praticada em momento de especial vulnerabilidade da vítima, autorizando a exasperação da pena-base.

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025